Tribunal: TJDFT
Processo: 0720369-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA URGÊNCIA. SUSPENSÃO DESCONTOS. FOLHA PAGAMENTO. VÍCIO. CONSENTIMENTO. DILAÇÃO. PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. O princípio da força obrigatória dos contratos impõe o cumprimento do que foi avençado. Estes podem, contudo, ser analisados e revistos pelo Poder Judiciário na hipótese de o negócio jurídico celebrado estar eivado de nulidade ou de vício de consentimento.
2. A insuficiência de elementos que autorizem a concluir, em um juízo de cognição sumária, acerca da existência da alegada fraude, impede a concessão da tutela de urgência consistente na suspensão de descontos relativos a empréstimos.
3. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório.
4. É incabível, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento nas provas dos autos, que deverão ser observadas e devidamente esclarecidas perante o Juízo de Primeiro Grau, com a devida observância dos trâmites processuais.
5. Agravo de instrumento desprovido.